Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-89.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703708-89.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, MARIO ROGERIO DO NASCIMENTO JUNIOR, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP EMBARGADO: MARIO ROGERIO DO NASCIMENTO JUNIOR, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por INVEST CORRETORA DE CAMBIO LTDA. contra o Acórdão n.o 1828700, de ID n.o 57028625, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, conheceu e negou provimento a ambos os recursos. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador